Tribunal: TJES
Processo: 5001898-68.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001898-68.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ISABELA OLIVEIRA BOA MORTE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO
PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 018/2022). Candidato que responde a processo administrativo disciplinar (conselho de disciplina)
POR FATO OCORRIDO DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO
. Vedação
REGULAMENTAR À NOMEAÇÃO (PROMOÇÃO)
que foi excluída da legislação estadual. Ato normativo que extrapola o poder regulamentar da administração castrense. Conclusão
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
afastando a pena de desligamento do certame
E, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, ANULANDO O PRÓPRIO FEITO PELA IMPOSSIBILIDADE DE UMA SEGUNDA PUNIÇÃO
. Disciplina da conduta profissional concluída. Ausência de óbice para a promoção à graduação de soldado combatente da pmes.

RECURSO
DES
PROVIDO

E SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA
PREJUDICADA
.

1)
Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a aprovação no Curso de Formação de Soldados pelos candidatos durante o concurso público, sendo esta uma etapa de caráter eliminatório e classificatório do certame, consoante se observa do disposto nos arts. 2º,
caput
e parágrafo único, e 9º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, o que foi devidamente previsto no item 4.1, alínea “o”, do Edital nº 018/2022/PMES.

2
)
Embora a apelada tenha respondido a Conselho de Disciplina perante a Administração Castrense (Portaria nº 0064/2021), por ter supostamente sido flagrada “colando” numa avaliação de uma disciplina do Curso de Formação de Soldados, tal circunstância não obstou que ela, ainda que por meio do regime de dependência, concluísse com êxito todas as disciplinas, inclusive a citada “Conduta Profissional”, tanto que realizou o Estágio Profissional Supervisionado que tem como pressuposto justamente o cumprimento das demais disciplinas previstas na Estrutura Curricular (art. 59, § 2º, do NPCE).

3
)
Não haveria como a disciplina “conduta profissional” estar aberta com pendências em razão exclusivamente de a apelada responder a um PAD, que não prevê o desconto na pontuação daquela matéria em caso de procedência, mas tão somente a suspensão ou o desligamento do curso de formação pelo aluno (arts. 31, 145 e 146 da LCE nº 962/2019), bem como por se basear numa avaliação feita durante a participação no aludido curso, o qual já foi concluído pela recorrida, que apenas aguarda o desfecho do Conselho de Disciplina em seu desfavor.

4
)
A despeito de os arts. 68, incisos X, XII, e XIII, e 108,
caput
, ambos da NPCE, indicarem que os alunos que ao final do curso de formação estiverem respondendo a PAD aguardarão a solução da respectiva apuração, este ato normativo regulamentar não se adequou às inovações implementadas pela Lei Complementar Estadual nº 962/2020, que revogou os incisos IV e V do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, os quais vedavam a promoção à graduação de Soldado Combatente da PMES do candidato que estivesse submetido, dentre outros, a Processo Administrativo Disciplinar ou
sub judice
.

5
)
Consoante informação prestada pela Administração Castrense, o Conselho de Disciplina (Portaria nº 0064/2021) instaurado em desfavor da apelada finalmente teve sua decisão de primeira instância administrativa publicada, mais precisamente em 24/03/2023, oportunidade em que se concluiu pela culpa em parte das acusações contidas no libelo acusatório e que a tentativa de fraude à avaliação de disciplina do curso de formação não seria suficiente para desligá-la do concurso, sendo a pena de suspensão de 05 (cinco) dias e as punições acadêmicas já impostas adequadas e suficientes. Além disso, na instância administrativa revisora, em 17/11/2023, a Administração Castrense anulou a Portaria do Conselho de Disciplina nº 0064/2021, tal como todos os seus efeitos, na medida em que a apelada já teria sido sancionada pelos fatos ali apurados no âmbito da Academia de Polícia Militar, inviabilizando uma segunda punição administrativa, nos termos da Súmula nº 19 do Supremo Tribunal Federal, demonstrando que tal circunstância não pode ser utilizada para impedir a sua (nomeação) promoção à graduação de Soldado Combatente da PMES.

6
)
Recurso desprovido para manter a sentença objurgada e, com isso, julgar prejudicada a remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES (ID 7420173) que, nos autos da
ação
ordinária
proposta por
Isabela Oliveira Boa Morte
em desfavor do ente estatal recorrente, julgou procedente a pretensão autoral, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, para assegurar a nomeação à graduação de Soldado Combatente da PMES a partir da conclusão formal do Curso de Formação.

Depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que a apelada se inscreveu no concurso público para admissão de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QPMP-C), regulado pelo Edital nº Edital nº 018/2022, tendo sido aprovada em todas as etapas do certame, entretanto está sendo impedida de ser promovida ao posto almejado em virtude de responder a procedimento administrativo disciplinar (Conselho de Disciplina) por ter sido encontrada com material não autorizado (“cola”) durante a realização de prova, o que obstaria a conclusão da etapa do certame de Curso de Formação de Soldado, ante a pendência em relação à disciplina “Conduta Profissional”.

Diante deste cenário, a candidata ajuizou ação ordinária em desfavor do Estado do Espírito Santo postulando a sua imediata promoção à graduação de Soldado Combatente da PMES, sob os argumentos que não haveria dispositivo legal que obstasse a aludida promoção por responder a processo administrativo disciplinar e por ter sido aprovada em todas as disciplinas do Curso de Formação de Soldados, tendo o juízo
a quo
concedido a tutela provisória para assegurar à nomeação da recorrida, decisão esta que foi ratificada por esta colenda Câmara, sob a minha relatoria, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5003956-37.2023.8.08.0000.

Após a apresentação de contestação pelo Estado requerido e réplica pela autora, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento que as provas produzidas nos autos indicariam que a apelada foi aprovada na disciplina “Conduta Profissional”, de forma que não possuiria pendências no Curso de Formação de Soldados, e por não se admitir que ato normativo (Portaria nº 769-R) constitua inovação da lei que visa regulamentar, de forma que o trâmite de processo administrativo disciplinar em desfavor de candidato não poderia servir de motivo para obstar sua aprovação no Curso de Formação de Soldados, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente estatal.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, então, em aferir se o fato de o candidato responder a processo administrativo disciplinar por ato praticado durante o Curso de Formação de Soldados poderia servir de motivo para obstar sua promoção (nomeação) à graduação de Soldado Combatente da PMES, questão esta que não é nova para esta colenda Câmara, pois, ainda que em cognição sumária, já foi submetida a apreciação por meio do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5003956-37.2023.8.08.0000, sob a minha relatoria, oportunidade em que a decisão que deferiu a tutela provisória foi preservada.

Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente,
há expressa previsão legal exigindo a
aprovação n
o Curso de Formação de Soldados
pelos candidatos durante o concurso público, sendo esta uma etapa de caráter eliminatório e classificatório do certame, consoante se observa do disposto nos arts. 2º,
caput
e parágrafo único, e 9º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019
1
, o que foi devidamente previsto no item 4.1, alínea “o”, do Edital nº 018/2022/PMES
2
.

Na hipótese, a despeito de o ente estatal apelante asseverar que a apelada não teria sido aprovada no Curso de Formação de Soldados por possuir pendência na disciplina “Conduta Profissional”, em razão de responder a Conselho de Disciplina perante a Administração Castrense, conforme bem sinalizou o juízo
a quo
na sentença objurgada, o Estado não apresentou documento nesse aspecto, comprovando que a autora, de fato, possui pendência na referida disciplina. Em outro aspecto, tal informação contrasta com os documentos que noticiam a obtenção de Nota 10 na disciplina Conduta Profissional – Portal Acadêmico – e a aprovação na mencionada matéria no Boletim Individual.

O exame dos elementos probatórios contidos nos autos revela que, embora a apelada tenha respondido a Conselho de Disciplina perante a Administração Castrense (Portaria nº 0064/2021), por ter supostamente sido flagrada “colando” numa avaliação de uma disciplina do Curso de Formação de Soldados, tal circunstância não obstou que ela, ainda que por meio do regime de dependência,
concluísse com êxito todas as disciplinas, inclusive a citada “Conduta Profissional”
, tanto que
realizou o Estágio Profissional Supervisionado que tem como pressuposto justamente o cumprimento das demais disciplinas previstas na Estrutura Curricular (art. 59, § 2º, do NPCE
3
)
.

Na realidade, a disciplina “conduta profissional” não se trata de matéria com carga horária a ser cumprida pelos alunos, sendo um resumo dos comportamentos e hábitos profissionais e sociais que demonstrem se estão adequados à condição de profissional responsável pela segurança do cidadão, registros estes relacionados a fatos ocorridos durante o período de curso e que indicarão a nota correspondente à disciplina, nos termos do art. 80 do NPCE
4
.

Em outras palavras, não haveria como a disciplina “conduta profissional” estar aberta com pendências em razão exclusivamente de a apelada responder a um PAD, que não prevê o desconto na pontuação daquela matéria em caso de procedência, mas tão somente a suspensão ou o desligamento do curso de formação pelo aluno (arts. 31, 145 e 146 da LCE nº 962/2019
5
), bem como por se basear numa avaliação feita durante a participação no aludido curso, o qual já foi concluído pela recorrida, que apenas aguarda o desfecho do Conselho de Disciplina em seu desfavor.

Esta conclusão se reforça quando se observa a publicação da lista dos alunos aptos à promoção à graduação de Soldado Combatente da PMES pela Administração Castrense (BGPM nº 003, de 21/01/2022) na qual consta a apelada e cita como pendência disciplinar apenas o fato de responder ao mencionado Conselho de Disciplina (Portaria nº 0064/2021).

Partindo desse pressuposto, o Estado apelante alega que os arts. 68, incisos X, XII, e XIII, e 108, ambos das Normas de Planejamento e Condução de Ensino (Portaria n.º 769-R) obstariam a conclusão do Curso de Formação de Soldados dos alunos soldados que estejam sob apuração em processo administrativo disciplinar, até porque eventual condenação poderia ensejar o próprio desligamento do candidato do certame, razão pela qual não poderia o Poder Judiciário determinar a promoção da apelada à graduação de Soldado Combatente da PMES, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), na medida em que ela responde a Conselho de Disciplina (Portaria nº 0064/2021).

Em que pese a relevância do argumento exposto pelo ente estatal, a exegese realizada revela que, a despeito de os arts. 68, incisos X, XII, e XIII, e 108,
caput
, ambos da NPCE
6
, indicarem que os alunos que ao final do curso de formação estiverem respondendo a PAD aguardarão a solução da respectiva apuração, este ato normativo regulamentar não se adequou às inovações implementadas pela Lei Complementar Estadual nº 962/2020, que revogou os incisos IV e V do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019
7
, os quais vedavam a promoção à graduação de Soldado Combatente da PMES do candidato que estivesse submetido, dentre outros, a Processo Administrativo Disciplinar ou
sub judice
.

Como o art. 2º, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 962/2020
8
, é claro ao dispor que
“
Os alunos dos cursos de formação inicial ou continuada, em atividade pedagógica, sujeitar-se-ão às disposições deste Código, além das normas específicas das organizações militares de ensino onde estejam matriculados”
, a análise do ordenamento jurídico militar estadual indica que
o ato normativo das
Normas de Planejamento e Condução de Ensino (Portaria n.º 769-R)
extrapolou a sua competência meramente regulamentar quando não se amoldou a inovação legislativa que afastou a pendência de processo administrativo disciplinar como fator impeditivo da promoção do aluno do curso de formação à graduação de Soldado Combatente da PMES
, de forma que a conduta da Administração Castrense em se utilizar daquela portaria para obstar a nomeação da apelada caracteriza manifesta ilegalidade passível de regularização pelo Poder Judiciário, sem que haja afronta ao princípio da separação de Poderes.

Não fosse o bastante, consoante informação prestada pela Administração Castrense, o Conselho de Disciplina (Portaria nº 0064/2021) instaurado em desfavor da apelada finalmente teve sua decisão de primeira instância administrativa publicada, mais precisamente em 24/03/2023, oportunidade em que se concluiu pela culpa em parte das acusações contidas no libelo acusatório e que
a tentativa de fraude à avaliação de disciplina do curso de formação não seria suficiente para desligá-la do concurso
, sendo a pena de suspensão de 05 (cinco) dias e as punições acadêmicas já impostas adequadas e suficientes, demonstrando que tal circunstância não terá o condão de impedir a sua promoção à graduação de Soldado Combatente da PMES.

Esta decisão foi objeto de impugnação recursal administrativa,
tendo a Administração Castrense, em 17/11/2023, anulado a Portaria do Conselho de Disciplina nº 0064/2021
, tal como todos os seus efeitos, na medida em que a apelada já teria sido sancionada pelos fatos ali apurados no âmbito da Academia de Polícia Militar, inviabilizando uma segunda punição administrativa, nos termos da Súmula nº 19 do Supremo Tribunal Federal
9
(ID 7420172), de forma que
o único fator impeditivo da promoção da recorrida à graduação de Soldado Combatente da PMES sequer mais persiste
.

Ainda que o referido PAD estivesse pendente de conclusão, os princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência, positivados no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 962/2020
10
, seriam suficientes para justificar o reconhecimento do direito da apelada a promoção à graduação de Soldado Combatente da PMES, na medida em que foi aprovada em todas as disciplinas do Curso de Formação de Soldados, última etapa do certame, e a circunstância de responder ao Conselho de Disciplina oriundo da Portaria nº 0064/2021 não teria o condão de obstar a sua nomeação, a qual foi implementada, desde 13/04/2023, pela Administração Castrense, em cumprimento da tutela provisória concedida, estando a recorrida atuando normalmente na 4ª Cia do 6º BPM (ID’s 7420162 e 7420163).

É possível, inclusive, realizar um paralelo com a orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema Repercussão Geral nº 22
, segundo a qual
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
.

Aliás, recentemente, em situação similar, o Pretório Excelso reafirmou sua jurisprudência nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
POLICIAL CIVIL INDICIADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE REPELIR SUPOSIÇÕES OU JUÍZOS PREMATUROS DE CULPABILIDADE (RE 560.900, TEMA N. 22/RG)
.
1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento no sentido de repelir suposições ou juízos prematuros de culpabilidade, vedando-se restrições aptas a afetar a esfera jurídica da pessoa apesar de assentadas em juízos morais nos quais consideradas situações instáveis. Precedente.
2. Agravo interno desprovido. (RE 1310369 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02/07/2022, STF).

Não constato, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral
, pois o impedimento da nomeação da candidata à graduação de Soldado Combatente da PMES decorreu de postura inconstitucional e ilegal do Estado apelado.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos patronos da apelada nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

Estado
em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais,
julgando prejudicada a remessa necessária
.

É como voto.

1
Art. 2º O ingresso na carreira das Praças da PMES e do CBMES dar-se-á somente por concurso público para o cargo de Soldado, conforme regras estatutárias. Parágrafo único. O Curso de Formação de Soldado - CFSd, com carga horária mínima de 1.600 (mil e seiscentas) horas/aula, dentre estas 360 (trezentas e sessenta) horas/aula de prática profissional, é uma etapa do concurso público, tendo caráter eliminatório e classificatório, conforme normas internas de ensino das respectivas Corporações.

Art. 9º Para promoção pelos critérios de antiguidade, merecimento ou merecimento intelectual é indispensável que os militares estaduais atendam, dentre outras estabelecidas nesta Lei Complementar, às seguintes condições: I - para ser promovido à graduação de Soldado, o aluno soldado deve ser aprovado no CFSd.

2
4- DOS REQUISITOS DO CARGO

4.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012: (...); o) ser aprovado com aproveitamento no curso de formação de soldado combatente (CFSd) QPMP-C etapa do presente concurso.

3
Art. 59. (...). § 2º O EPS deve ser realizado obrigatoriamente após o cumprimento da carga horária das demais disciplinas previstas na Estrutura Curricular, salvo extrema necessidade de serviço, por ordem do Comando Geral. No caso do Curso de Formação de Oficiais (CFO), deverá ser considerado em cada ano letivo, pois o curso é desenvolvido em 03 (três) anos.

4
Art. 80. Após o período de adaptação, serão registradas, em fichas individuais dos alunos dos cursos de formação inicial e de habilitação, as comunicações de comportamentos ou hábitos profissionais e sociais que evidenciem a adequação ou a inadequação à condição de profissional responsável pela segurança do cidadão, dentro de princípios que orientem o exercício da atividade policial. Desses registros relacionados a fatos ocorridos durante o período de curso, será extraída uma nota correspondente à disciplina Conduta Profissional, constante da estrutura curricular dos cursos, que será registrada ao final do curso ou período letivo no boletim de notas do aluno.

5
Art. 31. Suspensão é a sanção em que o transgressor será afastado do serviço, sem o recebimento de remuneração, enquanto durar o seu afastamento.

Art. 145. O Conselho de Disciplina (CD) é o Processo Administrativo Disciplinar Demissionário necessário para apurar as condutas previstas no art. 15, cometidas por praças.

Art. 146. Após o recebimento dos autos do Conselho de Disciplina do CONSED, o Corregedor deverá solucionar, decidindo pela: I - inocência do acusado, determinando seu arquivamento; ou II - procedência da acusação, julgando-o culpado, e: a) determinar a aplicação de sanção disciplinar de suspensão, quando julgar que o ato praticado não é causa suficiente de incompatibilidade com o cargo ou incapacidade para o exercício de suas funções, mas a conduta ofende princípios da ética, do valor, do dever, ou ainda, os princípios basilares da hierarquia e disciplina; b) decidir pela sanção de reforma disciplinar, perda da graduação ou demissão da praça.

6
Art. 68. Constitui motivo de desligamento obrigatório de aluno de qualquer curso a verificação de uma das ocorrências enumeradas a seguir: (...); X por decisão final do Comandante Geral, em razão da conclusão de Processos Administrativos Disciplinares Regulares ou Demissionários; (...); XII ter-se envolvido, antes de seu ingresso no curso ou durante o período de formação, em fato que o comprometa moral ou profissionalmente, comprovado mediante solução de Processo Administrativo Disciplinar; XIII ter agido de maneira fraudulenta ou de má-fé, por ocasião de avaliação de aprendizagem ou outra atividade escolar, incidindo nas disposições contidas no art. 73, conforme solução de Processo Administrativo Disciplinar; (...).

Art. 108. Os alunos dos cursos de formação que ao final do curso estiverem respondendo a Processo Administrativo Disciplinar aguardarão a solução da respectiva apuração.

7
Art. 36. As promoções serão efetuadas dentro do quadro onde se verificarem as vagas, satisfeitas pelos candidatos as seguintes condições:
IV - não estar submetido a Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina ou Processo Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário
;
(Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020)

V - não estar na condição de
sub judice
, nos termos desta Lei Complementar
;
(Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020)

8
Art. 2º Estão sujeitos ao CEDME os militares estaduais da ativa, da reserva remunerada e os reformados, nas condições estabelecidas neste artigo. § 1º O militar estadual está sujeito ao regime disciplinar previsto neste Código a partir da data do seu ingresso na Corporação, de sua matrícula em instituição de ensino militar estadual ou de sua posse.§ 2º Os alunos dos cursos de formação inicial ou continuada, em atividade pedagógica, sujeitar-se-ão às disposições deste Código, além das normas específicas das organizações militares de ensino onde estejam matriculados.

9
Súmula nº 19 do STF – É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira.

10
Art. 3º O CEDME obedecerá aos princípios fundamentais da administração pública contidos no ordenamento jurídico brasileiro e também, dentre outros, aos seguintes: I – dignidade da pessoa humana; II – presunção de inocência; III – devido processo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.